Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000894-44.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOVA XAVANTINA
AGRAVANTES: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA, ROBERTO MARCOS CELESTINO NASCIMENTO e WALMIR ARRUDA COSTA;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por João Batista Vaz da Silva, Roberto Marcos Celestino Nascimento e Walmir Arruda Costa contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa com preceito cominatório de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de evidência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, o Município de Nova Xavantina, Bruna Garcia Toledo e Hidasi & Aires Sociedades de Advogados, recebeu a inicial, decretou a indisponibilidade de bens dos réus, bem como, determinou a suspensão do contrato administrativo firmado com Hidasi & Aires Sociedades de Advogados.
Asseguram que, “a contratação da Requerida Hidasi e Aires Sociedade de Advogados com o Município de Nova Xavantina/MT, não fora ilegal, bem como não ocasionou qualquer dano ao erário público e qualquer tipo de enriquecimento ilícito dos demandados”. Também, “inexiste dano ao erário e enriquecimento ilícito com a contratação da requerida Hidasi e Aires Sociedade de Advogados e o Município de Nova Xavantina, uma vez que não fora realizado nenhum pagamento pelo município a sociedade de advogados”.
Asseveram que, “o contrato firmado entre o Município de Nova Xavantina/MT e a requerida Hidasi e Aires Sociedades de Advogados não possui como objeto atividade fim da Procuradoria Jurídica Municipal, mas mera assessoria e consultoria para a fiscalização do ISSQN bancário, por ser uma modalidade complexa e que exige expertise, o que nem todos corpo jurídico de Municípios detém, especialmente municípios considerados pequenos como o dos requeridos, ou seja, não possuem quadro técnico nesse sentido”.
Afiançam que, em relação à “recuperação de ISSQN bancário, é evidente a singularidade do serviço, uma vez que demanda conhecimento técnico e especializado, diferente dos demais executivos fiscais, como em programas, tais como COSIF, que os próprios advogados associados citam em seu cronograma, sendo assim, necessário o conhecimento técnico do profissional”.
Afirmam que, apesar de o agravado “ter informado na inicial que a mesma constituiu-se apenas em 147 (cento e quarenta e sete dias) antes da inexigibilidade n°. 001/2017, fora juntado no procedimento administrativo licitatório de inexigibilidade n°. 001/2017 documentação que comprova a vasta experiência dos advogados associados na área, com inúmeras demandas proposta pelos advogados da sociedade, inclusive com especialização dos mesmos em Direito Tributário”.
Acentuam que, “somente seria pago qualquer valor a requerida Hidasi e Aires Sociedades de Advogados, se o ISSQN devido pelas instituições financeiras Banco do Brasil S.A e Bradesco S.A fosse recuperado por meio de ação judicial, o que não ocorreu até a presente data”, visto que “não houve qualquer ação intentada, e nenhum valor recuperado a título de ISSQN bancário”.
Alegam que “não possui o contrato administrativo de prestações de serviços n°. 033/2.017, qualquer efeito após a data de 31/12/2017, vez que seus efeitos se deram até a data supra”.
Pontuam que, “evidente o abuso do bloqueio dos valores disponíveis na conta poupança do Agravante, eis que impenhoráveis até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual requer, de forma subsidiário, e caso não seja dado provimento aos pedidos anteriores, que seja liberada da quantia de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), devendo permanecer penhorado o montante de R$59.697,21 (cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos)”.
Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal e deferida a gratuidade da justiça para fim recursal (Id. 76464464).
Manifestação dos agravantes (Id. 86123975), a requerer a extensão dos efeitos da decisão proferida no agravo interno, autos no 1001073-75.2021.8.11.0000.
É o relatório.
No agravo interno, autos no 1001073-75.2021.8.11.0000, interposto pela corré Bruna Garcia Toledo, foi atribuído efeito suspenso ao agravo de instrumento em razão de não estar evidenciado, ao menos em sede de cognição não exauriente, que aquela, na condição de Procuradora-Geral do Município de Nova Xavantina, teria agido com dolo ou fraude no exercício de suas funções quando da emissão do parecer jurídico.
Logo, não há identidade entre a conduta ímproba imputada a Bruna Garcia Toledo, Procuradora-Geral do Município de Nova Xavantina, e aos agravantes João Batista Vaz da Silva, Prefeito do Município de Nova Xavantina, Roberto Marcos Celestino Nascimento, Secretário de Administração e Finanças do Município de Nova Xavantina, e Walmir Arruda Costa, Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
Assim, não se apresenta admissível deferir o pedido de extensão dos efeitos da decisão prolatada no agravo interno, autos no 1001073-75.2021.8.11.0000, pelo que, indefiro o pedido (Id. 86123975).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator